Tribunal: TJSP
Processo: 0000504-04.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Art. 157 par. 2o, I e II, e art. 311, c.c. art. 69, ambos do CP – Autoria e materialidade delitiva demonstradas.

Prova – Palavras da vítima – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusar injustamente o réu.

Penas corretamente fixadas.

Regime inicial fechado – art. 33, par. 2o, 'a', do CP.

Recurso improvido.